Tribunal: TJBA
Processo: 8004412-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004412-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO FLORESTAL SHOPPING Advogado(s): DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDO CEZAR RIOS VIDAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARCIALMENTE. INÉRCIA DO RECORRENTE DIANTE DE DETERMINAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. SISTEMA DE ARRECADAÇÃO QUE POSSUI FERRAMENTA PARA EMISSÃO DE DAJE QUE POSSUI DESCONTO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno 8004412-12.2026.8.05.0000, em que é agravante o CONDOMINIO FLORESTAL SHOPPING, e em que é agravado FERNANDO CEZAR RIOS VIDAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça